Tribunal: TJMT
Processo: 1046861-75.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046861-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELEN CAROLINE COELHO - CPF: 008.262.731-22 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 551 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Tema 551 do STF prevê que “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar nº 50 do estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período.

Sentença reformada em parte.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

HELEN CAROLINE COELHO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente sustenta a necessidade de reformar em parte a sentença recorrida tendo em vista que, conforme documentos juntados aos autos, o Estado somente passou a pagar férias de 30 (trinta) dias a partir de 2020, sendo que no período anterior não houve referido pagamento.

Alega que é devido o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias no período de 2017 a 2019 e 15 (quinze) dias relativo ao período de 2020 a 2022 acrescidos do terço constitucional.

Requer assim, o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente ajuizou a ação de cobrança aduzindo que foi contratada temporariamente como professora de 2017 a 2022, sendo que o Estado olvidou de lhe pagar as férias proporcionais e terço constitucional de todo período não prescrito.

A ação foi julgada parcialmente procedente reconhecendo o direito da Recorrente ao terço constitucional de férias inadimplidas no período.

Pois bem, da análise dos autos se verifica que, na preambular da ação a Recorrente textualmente requereu o pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional inadimplidos.

E, da leitura dos holerites acostados aos autos, nota-se, que de fato não houve o adimplemento no período de 2017 a 2019 não houve o pagamento de férias para a Recorrente e de 2020 a 2022 ficou pendente de pagamento 15 (quinze) dias de férias.

Acerca do desvirtuamento do contrato temporário da Recorrente não há que tecer maiores considerações, visto que devidamente comprovado nos autos e não há insurgência a respeito.

Assim, demonstrado o desvirtuamento do contrato temporário de professores do estado de Mato Grosso, o mesmo jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período, nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar nº 50 do estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMA 551. RECURSO

IMPROVIDO.

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7º da CF.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do estado de mato grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)

(N.U 0004497-49.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Desta feita, pelas provas trazidas aos autos, verifica-se que não foi concedido a parte promovente férias anuais de 45 dias, bem como acrescidas de 1/3 constitucional no período compreendido entre 05/02/2018 a 1º/06/2022, os quais são direitos sociais constitucionalmente reconhecidos, nos termos artigo 7º, inciso XVII DA CF/88, deduzidos valores eventualmente pagos.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida, para condenar o Recorrido ao pagamento das férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional no período de 2018 a 2022, descontando-se eventuais valores pagos.

Sem custas ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023